Tribunal: CARF
Processo: 13609.900103/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900103/2011-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.584 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
IPI - CRÉDITOS BÁSICOS
Recorrente
DELP SERVICOS INDUSTRIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: - com base na planilha elaborada pela
própria fiscalização, elaborar um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando
sobre as razões da fiscalização sobre o não consumo dos produtos intermediários no processo
produtivo, assim entendido como desgaste, dano ou perdas de propriedade do insumo por ação
direta no produto em elaboração, nos termos do Parecer Normativo no 65/1979; Analisar o laudo
técnico juntado pela Recorrente, bem como os documentos anexados à manifestação de
inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter a glosa sobre cada item do laudo; -
Proceder visitas à fábrica caso entenda necessário para esclarecimento de eventuais dúvidas; -
Com a conclusão do relatório, intimar a Recorrente para se manifestar, no prazo de 30 dias.
Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior (Relator), Semíramis de Oliveira
Duro e Breno do Carmo Moreira Vieira, que davam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900103/2011-35
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de pedido de ressarcimento formulado no PER/DCOMP no
23276.88496.101006.1.1.01-5528, com posteriores vinculações de declaração de compensação,
buscando o aproveitamento de créditos básicos de IPI apurados no 3° Trimestre/2006 no valor de
220.000,00, acumulados em decorrência de saídas isentas ou com alíquota zero, de acordo com o
permissivo legal do artigo 11 da Lei 9.779/1996.
A análise dos créditos recebeu tratamento manual e, para a sua apuração, foi
lavrado termo de início de procedimento fiscal único para todo o período de 3o trimestre/2005 até
3o trimestre/2006, solicitando a entrega de diversos documentos, tais como demonstrativo dos
créditos, com detalhamento das notas, fornecedor, descrição do insumo e fornecedor, livros de
Registro de Entradas, de Saídas e de Apuração do IPI, livro de Registro de Controle da Produção
e do Estoque, ou sistema de escrituração a ele equivalente, Notas Fiscais de Entrada, Notas
Fiscais de Saída. A contribuinte atendeu a intimação apresentando toda documentação solicitada.
Nos termos da informação fiscal de fls. 87-90, a fiscalização descreve que
analisou toda documentação e escrita fiscal da contribuinte e que esteve presencialmente na
fábrica em dois dias diferentes para conhecer o processo produtivo, constatando que grande parte
das saídas estavam sujeitas à alíquota zero.
Por meio da análise das notas fiscais e LAIPI por amostragem, em confronto com
planilha elaborada pela contribuinte, contendo o detalhamento dos insumos e das notas fiscais de
entrada utilizadas no cálculo do crédito de IPI, a fiscalização realizou glosas de crédito por não
considerar que tais insumos sofrem desgaste, dano ou alterações de suas propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre os produtos fabricados, nos termos do
Parecer Normativo CST no 65/1979.
Em conclusão, a fiscalização recomendou o reconhecimento parcial dos créditos.
Com isso, para o trimestre em análise nestes autos, foi proferido despacho decisório de fls. 109-
111 para glosar R$ 17.216,17.
Ainda, constatou uma divergência no somatório dos estornos de débitos no LAIPI,
divergindo dos estornos apurados nos demonstrativos apresentados.
Foi glosado também o valor de R$ 173.207,35, relativo ao crédito aposto pelo
contribuinte no LAPI, no mês de setembro de 2006, relativo a "estorno do débito de
IPI destacado indevidamente", colocando, na coluna auxiliar do LAIPI, os valores de
R$ 269,05 e R$ 1.258,40, enquanto que no somatório destes itens consta o valor de R$
173.207,35 (anexo), o que consideramos ter sido colocado indevidamente pelo
contribuinte, pois cotejando estes valores com as planilhas apresentadas, não
encontramos correlação com esta informação.
Ao final, reconheceu crédito básico de IPI relativo ao 3o trimestre de 2006 no total
de R$ 31.774,70, conferindo o direito ao ressarcimento desse montante.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Afirma que submeteu a listagem de glosas realizadas pela fiscalização para uma
análise minuciosa de sua equipe de engenheiros. Com isso, elaborou planilha com a descrição
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

dos produtos, valores e sua utilização no processo produtivo para contestar uma parte das glosas
e para admitir e não contestar outra parte das glosas realizadas. (planilha fls. 148-155).
No julgamento da manifestação de inconformidade, a 2a Turma da DRJ/REC
proferiu o acórdão 11-061.605, fls. 244-251, frisando que parte da controvérsia não foi
impugnada, ressaltando a definitividade do despacho decisório nessa parte. Quanto à parte
controversa, julgou improcedente a impugnação para manter as glosas, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS BÁSICOS. FERRAMENTAS, PEÇAS E PARTES DE MÁQUINAS.
PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO INSUMOS. EXCLUSÃO.
Nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979, incluem-se entre os insumos
para fins de crédito do IPI os produtos não compreendidos entre os bens do ativo
permanente que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos,
desgastados ou alterados no processo de industrialização, em função de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele, ressalvadas as
ferramentas, partes e peças de máquinas, que conforme o Parecer Normativo CST no
181, de 1974, não geram créditos mesmo quando desgastados ou consumidos no
decorrer do processo de industrialização. Produtos outros, incluindo material utilizado
para usinagem de peças, não dão direito ao crédito do Imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 DESPACHO DECISÓRIO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
PARTE DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO CONTESTADA.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
No que a Manifestação de Inconformidade deixa de contestar parte das glosas relativas
a créditos do IPI não admitidos pela fiscalização, a decisão de origem torna-se definitiva
por não ter se iniciado o litígio correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a DRJ sustentou que os produtos elencados ou são
ferramentas e peças de reposição – brocas, fresas, limas, pacote de calços, trilhos etc - ou se
enquadram dentre os gastos gerais de fabricação ou, ainda, parecem integrar o imobilizado –
caso da caldeiraria.
Em nenhuma das justificativas visando aos créditos há menção aos produtos finais
industrializados pela contribuinte, tampouco a contato direto do insumo sobre o produto
em fabricação, ou deste sobre aquele. A Manifestação de Inconformidade apenas
informa, de modo genérico, que a planilha com detalhes das glosas, elaborada pelo
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

Auditor-Fiscal, foi submetida aos “profissionais técnicos responsáveis pela sua área
industrial”, sem no entanto acostar aos autos qualquer laudo técnico sobre os materiais.
Por oportuno, ressalto que nos pedidos de ressarcimento ou restituição o ônus de provar
a existência do direito creditório é da contribuinte. Na situação em tela, as justificativas
apresentadas não comprovam que os itens glosados atendem à definição de insumos
para fins do IPI.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 257-
279, para argumentar, em síntese:
- Necessidade do julgamento conjunto de todos os trimestres envolvidos na
fiscalização, a fim de que haja o apensamento dos autos e que se evite decisões divergentes;
NULIDADE
- Quanto à divergência dos estornos no LAIPI, na monta de R$ 173. 207,35,
informa que houve erro de impressão na página do livro apresentado, problema que poderia ter
sido resolvida com o questionamento da fiscalização sobre as divergências;
- Para corrigir o equívoco, afirma que apresentou com a manifestação de
inconformidade a cópia completa do LAIPI contendo a descrição de todos os estornos de débitos,
como também carta do contribuinte responsável pela emissão das notas fiscais em referência
(SMS DEMAG LTDA.) declarando o não aproveitamento de créditos de IPI nas referidas
operações de remessa para industrialização (ANEXO 1).
- Nulidade da cobrança diante da ausência de realização de análise técnica do
processo produtivo por parte da fiscalização;
- Salienta que antes de efetuar a referida glosa a fiscalização realizou diligências
internas no estabelecimento da Recorrente, contudo, desacompanhado de um técnico em
engenharia, com conhecimentos específicos, que pudesse esclarecer o processo produtivo, de
forma a habilitar a sua convicção no que tange à caracterização (ou não) dos itens em tela como
matéria-prima ou produto intermediário, os quais indubitavelmente geram direito a crédito de
IPI;
- Sustenta que a falta de conhecimento técnico sobre o processo produtivo não
habilita a Autoridade Fiscal a realizar as glosas sob o fundamento de que os insumos não foram
desgastados;
- A falta de prova técnica conclusiva para que fosse esclarecida de forma técnica e
objetiva a utilização e consumo dos materiais glosados vicia o despacho decisório;
- Para suprir a falta de produção de prova técnica pela fiscalização, a Recorrente
junta aos autos Laudo Técnico elaborado por seu Engenheiro de Produção/Técnico em
Mecânica, devidamente habilitado perante ao CREA/MG e registrado junto a este órgão como
responsável técnico da Recorrente;
- Caso se entenda que o laudo apresentado ainda seja insuficiente, requer a baixa
dos presentes autos para realização de diligência in loco por especialista técnico a ser indicado
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

pela Recorrente e/ou designado pela Receita Federal, a fim de que elabore novo Laudo técnico,
por terceiro não vinculado aos interessados (contribuinte e Fiscalização);
MÉRITO
- Discute a não cumulatividade e o conceito de insumos para fins de crédito de
IPI;
- Sustenta que a Constituição Federal assegura ao contribuinte do IPI um
DIREITO AMPLO E IRRESTRITO de proceder ao crédito de todos os produtos industrializados
que ingressem em seu estabelecimento como elemento integrante de seu processo produtivo,
sejam eles matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens;
- A glosa dos créditos de IPI pela Fiscalização Federal contraria o RIPI e o
próprio Parecer Normativo 69/1976, por decorrer de uma análise restritiva dos dispositivos legais
que regulamentam o princípio da não-cumulatividade tributária;
- A legislação permite que o contribuinte industrial se credite do imposto relativo
a MP, PI e ME, incluindo-se dentre as matérias-primas e produtos intermediários os produtos
que sejam consumidos no processo de industrialização. Ou seja, pelo que se depreende da
simples leitura do texto legal, basta que a matéria prima ou produto intermediário se CONSUMA
no processo de industrialização para que possa gerar o direito ao crédito.
- Ressalta que a expressão contida no supracitado artigo 226, inciso I “forem
consumidos no processo de industrialização” não implica em um consumo imediato e integral do
material, mas, sim, em um desgaste, dano ou perda de propriedades;
- Ressalta que os produtos cujos créditos foram glosados são integralmente
utilizados no processo produtivo Recorrente, não integram o seu ativo permanente, nem podem
ser classificados como bens de uso ou consumo pelo simples fato de serem empregados, se
desgastarem, se consumirem ou serem utilizados no processo industrial, como necessários e
indispensáveis ao processo de industrialização, nos exatos termos da legislação;
- Houve uma interpretação equivocada e restritiva da legislação e do Parecer
Normativo CST no 65/79, para admitir que os insumos e produtos intermediários que dariam
direito ao crédito do IPI seriam somente aqueles que se consomem no processo de
industrialização, em função de um “desgaste, desbaste, dano e perda de propriedades físicas ou
químicas em decorrência de um contato físico com o material em produção”.
- Ao contrário do entendimento exarado pelo Fisco, geram direito ao crédito de
IPI, além dos que se integram ao produto final (matérias primas e produtos intermediários, stricto
sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função do processo
produtivo, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente;
- A norma constitucional da não cumulatividade não faz qualquer alusão à forma
de consumo dos produtos adquiridos para emprego no processo produtivo, não sendo lícito ao
legislador infraconstitucional, tampouco ao intérprete, mitigar ou restringir o alcance da garantia
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

constitucional, exigindo que o produto se integre ao produto final ou se desgaste em função de
ação diretamente exercida sobre ou pelos produtos em fabricação;
- Discorre sobre a possibilidade de apurar créditos decorrentes de partes e peças
empregados diretamente no processo produtivo a partir do laudo técnico juntado aos autos,
buscando demonstrar seu desgaste ou consumo por ação direta nos produtos fabricados, tais
como (dentro outros):  Pastilhas;
 Fresas, cabeçotes fresadores e parafusos;
 Brocas;
 Óleo refrigerante;
 Lâminas de serra;
 Spray para líquido penetrante e contraste para partículas magnéticas
 Olhal de içament
 Lima rotativa

- Afirma que sobre os materiais acima destacados deve ser analisado o papel que
esses materiais desempenham no curso do processo produtivo, a fim de averiguar que eles
sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas
no processo de industrialização;
- Sustenta que, segundo o Parecer Normativo no 65/1979, geram direito ao crédito
de IPI os seguintes bens:
(i) Aqueles que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários "stricto sensu", e material de embalagem);
(ii) Quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu
ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em
fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas.
- Salienta que os itens em discussão não compõem o ativo permanente, seja (i)
pelo tempo de vida útil inferior a um ano, ou (ii) pelo valor unitário inferior a R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais).
- Portanto, considerando que os materiais são consumidos no processo de
industrialização e não se compreendem entre os bens do ativo permanente da Recorrente, resta
evidente o enquadramento dos referidos materiais no conceito de produtos intermediários,
gerando direito ao crédito de IPI, nos termos da segunda parte do artigo 226, I do RIPI.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

- Junta laudo técnico com a descrição do produto intermediário, fotos e sua
utilização no processo produtivo, fls. 299-309;
- Junta documento descritivo da empresa, história, localização, descritivo dos
produtos fabricados e atividades desenvolvidas, com um descritivo da aplicação dos produtos em
seu processo de fabricação. fls. 310-341;
- Junta habilitação do engenheiro responsável pelo laudo, fls. 342-345.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação, com o que
passo a analisar a controvérsia.
Como se depreende da suma adrede, a Recorrente formulou diversos
PER/DCOMP para ressarcimento/compensação de créditos básicos de IPI acumulados em razão
de saídas com alíquota zero, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/1996.
Ressalte-se que a matéria devolvida para análise recursal está restrita apenas ao
que foi impugnado em sede defesa inicial. Melhor dizendo, na manifestação de inconformidade a
Recorrente concordou com algumas glosas de produtos intermediários, discriminadas em uma
planilha que juntou como anexo, sobre as quais não apresentou defesa (planilha fls. 148-155).
Outros itens, porém, discriminados nessa mesma planilha a Recorrente apresentou
defesa e instaurou o contraditório. A parte confessada, portanto, resta definitiva, consequência
também observada pela d. DRJ. Ainda, resta controvertida divergência no somatório dos
estornos de débitos escriturados no mês de setembro/2006. O julgamento de piso, portanto,
apenas analisou a parte controvertida. Sobre isso houve o julgamento de improcedência da
manifestação de inconformidade e foi apenas sobre esse ponto controvertido que foi apresentado
recurso voluntário.
Assim, os pontos controvertidos são parte das glosas relativas aos créditos
apurados sobre produtos intermediários, com base no Parecer Normativo no 65/1979, e a
divergência de somatório dos estornos dos débitos para o mês de setembro/2006.
Começando por esse último ponto, quanto à divergência dos estornos dos débitos
no LAIPI, na monta de R$ 173. 207,35, a fiscalização apontou que para o mês de setembro/2006,
o livro continha o registro de apenas dois estornos, nos valores de R$ 269,05 e R$ 1.258,40, cujo
somatório não atingia o total de estornos de débitos informados nos demonstrativos.
Em sede de manifestação de inconformidade, reforçado no recurso, a Recorrente
argumenta que durante o procedimento de fiscalização cometeu um equívoco apresentando a
página errada para a análise. Informa ainda que o destinatário de tais mercadorias foi a SMS
Demag Ltda, cujas notas fiscais de saída foram emitidas com destaque a maior do IPI. Referido
destaque a maior foi realizado indevidamente, portanto.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

Para proceder à restituição desse indébito, a Recorrente realizou o estorno no livro
de apuração dos montantes indevidamente destacado e obteve uma carta da destinatária, assinada
em 25 de agosto de 2006, discriminando as notas fiscais com destaque incorreto de IPI e
autorizando a Recorrente a proceder à restituição em seu livro de apuração, informando ainda
que não escriturou esse montante excedente em seu livro de apuração, não se aproveitando
desses créditos. (fls. 157-159)
Para substituir a cópia equivocada do LAIPI apresentado para a fiscalização,
apresentou a cópia integral do livro de apuração, fls. 156:

Portanto, resta demonstrado o equívoco e demonstrado os montantes dos débitos
estornados, cujo somatório R$ 173. 207,35, infirmando a acusação fiscal de erro de somatório
nos estornos.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

Quanto ao créditos apurados sobre compras de produtos intermediários, as glosas
representaram a monta de R$ 17.216,17, sendo que quase metade admitido pela Recorrente,
apresentando defesa em relação ao restante, conforme tabela abaixo:

Pois bem. Preliminarmente, a Recorrente requer o cancelamento das glosas por
vício na fundamentação e inexistência de informações técnicas, ou mesmo um laudo, capaz de
subsidiar as glosas.
Com isso, é preciso destacar que do parecer fiscal não é possível constatar as
razões da glosa realizada. A fiscalização argumenta que visitou a fábrica para conhecer seu
processo produtivo e, ao analisar o livro de entrada e as notas fiscais de entrada por amostragem,
bem como a planilha de apuração de crédito elaborada pela contribuinte, concluiu que diversas
compras não dariam direito ao crédito, por ofensa ao Parecer Normativo no 65/1979.
A fiscalização, sem dizer qual o setor de atuação da contribuinte, sem dizer os
produtos que fabrica e sem explicar quais os insumos glosados, apenas afirmou que tais
produtos, apesar de não escriturados no ativo, não integravam o produto e também não sofriam
desgaste, dano, perda de propriedades físicas ou químicas decorrente de ação direta sobre o
produto fabricado:
Com relação ao Ultimo item verificado (Notas Fiscais de Entrada), conforme já
mencionado, o sujeito passivo apresentou, em atendimento ao "Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal", planilhas detalhando os insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), e suas respectivas notas fiscais, considerados
na apuração do crédito do IPI.
Esta fiscalização verificou tais planilhas apresentadas pelo contribuinte, efetuando as
glosas dos itens constantes da relação em anexo, por não considerar que tais itens
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Baseamos nossa análise no Parecer Normativo CST n° 65/79 — ainda vigente — para o
qual geram direito ao crédito, além dos insumos que se integram ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários "stricto sensu e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre q
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

bem em industrialização, desde que não deva, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Quaisquer bens não enquadrados no conceito acima não podem ser considerados na
apuração do crédito de IPI.
Isso é tudo o que consta como justificativa no parecer fiscal, utilizado como
fundamento do despacho decisório. Não há nenhuma informação técnica para subsidiar a glosa,
mesmo que seja fruto de análise da fiscalização. Não diz quais são as peças, não diz onde foram
utilizadas e porque sua conclusão de que não desgastam ou danificam com a produção.
Certamente o agente fiscal teve um critério, mas não o expressou no parecer
fiscal. A planilha que junta ao parecer com a descrição dos produtos glosados é ilegível, não
sendo possível ao julgador verificar quais são os produtos glosados, onde foram aplicados e
porque se entendeu que não são consumidos na industrialização por contato direto com o produto
fabricado:

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente pediu anulação das glosas, pleiteando
o provimento do recurso, diante da inexistência de parecer ou análise técnica que fundamentasse
a glosa.
Subsidiariamente, caso as glosas não fossem canceladas, apresentou laudo técnico
elaborado por engenheiro habilitado no CREA (299-345), com descrição dos produtos
intermediários, sua utilização na produção, bem como do produto produzido, juntando imagens,
inclusive de seu estado danificado após a industrialização, como brocas, pastilhas, fresas, óleo
utilizado no resfriamento das pastilhas etc.
Tanto no Recurso, quanto no laudo, há argumentos relevantes capazes de
fundamentar a possibilidade do crédito pela Recorrente, tais como óleo de resfriamento utilizado
no resfriamento e diminuição do atrito das pastilhas, brocas e lâminas de serra durante a
operação de usinagem, sem o qual as peças poderiam se fundir. Assim como as próprias brocas e
pastilhas que se desgastam com a produção durante a usinagem.
A despeito de a lide ter sido instaurada em processo de ressarcimento e
compensação, situação na qual o ônus probatório do crédito é da requerente, é preciso destacar
que a fiscalização realizou um procedimento fiscal, auditando notas, livros e, inclusive com
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

visitas à fábrica. No entanto, as glosas não estão fundamentadas. Não há nenhum relato de sua
visita técnica, nem mesmo relatos de profissionais da fábrica ou mesmo fotos. Não há nenhum
tipo de fundamentação da razão da sua conclusão, do porquê um produto tratado como insumo
pela Recorrente não daria direito ao crédito, por ofensa ao Parecer Normativo no 65/1979.
A fiscalização tem o ônus de demonstrar os fundamentos da glosa realizada. E os
fundamentos do caso concreto mereciam uma fundamentação mais técnica, mesmo sem
elaboração de laudo, já que esse fundamento técnico pode ser elaborado pelo próprio agente
fiscal, como conclusão de sua visita técnica e das informações colhidas. Não há uma explicação
sobre o descumprimento do parecer e da legislação que rege a não cumulatividade. Não se sabe
porque a fiscalização concluiu que um determinado insumo não foi utilizado diretamente na
produção, tendo um contato direto com o produto, e se desgastando ou se danificando no
processo.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini, Redator designado.
[Clique aqui para redigir o Voto Vencedor]
Com a devida vênia do Ilustre Relator, e em respeito ao bem redigido voto,
discorda a turma no seguinte ponto, para o qual fui designado para redigir o voto vencedor.
O ponto controverso se fulcra na apresentação de laudo técnico, que não foi
apreciado pela autoridade fiscal.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente pediu anulação das glosas, pleiteando
o provimento do recurso, diante da inexistência de parecer ou análise técnica que fundamentasse
a glosa.
Subsidiariamente, caso as glosas não fossem canceladas, apresentou laudo técnico
elaborado por engenheiro habilitado no CREA (373-419), com descrição dos produtos
intermediários, sua utilização na produção, bem como do produto produzido, juntando imagens,
inclusive de seu estado danificado após a industrialização, como brocas, pastilhas, fresas, óleo
utilizado no resfriamento das pastilhas etc.
Tanto no Recurso, quanto no laudo, há argumentos relevantes capazes de
fundamentar a possibilidade do crédito pela Recorrente, tais como óleo de resfriamento utilizado
no resfriamento e diminuição do atrito das pastilhas, brocas e lâminas de serra durante a
operação de usinagem, sem o qual as peças poderiam se fundir. Assim como as próprias brocas e
pastilhas que se desgastam com a produção durante a usinagem.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900103/2011-35

A fiscalização não teve a oportunidade de analisar e realizar um juízo de valor
sobre o laudo e os produtos ali discriminados.
Assim, proponho a conversão do feito em diligência para a vinculação dos demais
processos acima discriminados para o julgamento em conjunto. Após a reunião dos processos,
baixar os autos para unidade de origem para:
- Com base na planilha elaborada pela própria fiscalização (fls. 142-145), elaborar
um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando sobre as razões da fiscalização
sobre o não consumo dos produtos intermediários no processo produtivo, assim entendido como
desgaste, dano ou perdas de propriedade do insumo por ação direta no produto em elaboração,
nos termos do Parecer Normativo no 65/1979;
- Analisar o laudo técnico juntado pela Recorrente, bem como os documentos
anexados à manifestação de inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter a
glosa sobre cada item do laudo;
- Proceder visitas à fábrica caso entenda necessário para esclarecimento de
eventuais dúvidas;
- Com a conclusão do relatório, intimar a Recorrente para se manifestar, no prazo
de 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital